Tribunal: TJSP
Processo: 1014625-42.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Locação. Obrigação de fazer c.c antecipação de tutela. Ação do locador visando obrigar os réus (locatários) a depositar em juízo o valor dos locativos enquanto pendente o litígio acerca da titularidade do imóvel. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Pretensão a que o depósito dos locativos sejam feitos em juízo, até que se resolva o litígio envolvendo o titular da posse do imóvel

Ementa:
Locação. Obrigação de fazer c.c antecipação de tutela. Ação do locador visando obrigar os réus (locatários) a depositar em juízo o valor dos locativos enquanto pendente o litígio acerca da titularidade do imóvel. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Pretensão a que o depósito dos locativos sejam feitos em juízo, até que se resolva o litígio envolvendo o titular da posse do imóvel objeto da ação. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão quanto à necessidade do depósito referente aos valores locativos e aplicação do artigo 335 do CC. Inexistente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014625-42.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante DENIS POLIDO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados VAGNER
VASQUES, MICROTECNICA COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME,
FERNANDA ZANELLA STIPANICH LTDA ME, FELIPI INCERPI DE
OLIVEIRA ME, DEBORA PEREIRA VATRIM e EDUARDO DE CARVALHO
RODRIGUES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014625-42.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO VICENTE - 5a V. CÍVEL
EMBARGANTE: DENIS POLIDO
EMBARGADOS: MICROTÉCNICA COMÉRCIO E
INFORMÁTICA LTDA-ME e OUTROS
VOTO No 29.010
Locação. Obrigação de fazer c.c antecipação de tutela.
Ação do locador visando obrigar os réus (locatários) a
depositar em juízo o valor dos locativos enquanto pendente
o litígio acerca da titularidade do imóvel. Ação julgada
improcedente.
Apelação do autor. Pretensão a que o depósito dos
locativos sejam feitos em juízo, até que se resolva o litígio
envolvendo o titular da posse do imóvel objeto da ação.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v.
acórdão quanto à necessidade do depósito referente aos
valores locativos e aplicação do artigo 335 do CC.
Inexistente. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos
por Denis Polido, contra o v. acórdão de fls. 810/817,
assim ementado:
“Locação. Obrigação de fazer c.c antecipação
de tutela. Ação do locador visando obrigar os
réus (locatários) a depositar em juízo o valor dos
locativos enquanto pendente o litígio acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014625-42.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
3
titularidade
do
imóvel.
Ação
julgada
improcedente.
Apelação do autor. Pretensão a que o depósito
dos locativos sejam feitos em juízo, até que se
resolva o litígio envolvendo o titular da posse do
imóvel objeto da ação. Não acolhimento.
Locador que possui à disposição as medidas
judiciais cabíveis para cobrar a dívida oriunda da
locação. Obrigação de consignar os locativos
em juízo que é inerente ao devedor da
obrigação e não ao credor. Sentença mantida.
Recurso improvido.”
Diz o embargante que há omissão no v.
acórdão recorrido. Aduz que “Diante de tais fatos, vê-se
que a decisão colegiada é omissa em relação a prova
produzida nos autos, que dá conta de que o imóvel está
sendo negociado em prejuízo do recorrente, omissão
esta que nega vigência ao artigo 371 do NCPC, além de
negar vigência do artigo 355, inciso V do Código Civil, o
que a caracteriza como nula por error in procedendo,
sendo imprescindível sua reforma em nome da realização
da Justiça e da garantia de acesso ao Poder Judiciário.”
(fl. 8). Pede o provimento dos declaratórios para fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014625-42.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
4
sanar o vício e prequestionar a matéria.
Menciona os artigos 371, 1022, II, 1026 do
CPC; 335, V do CC; e 93, IX da CF.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão ao embargante, anotada a
combatividade de sua d. defensora.
O v. acordão não apresenta omissão, e a
pretensão do embargante é de caráter infringente.
Nada há de ser alterado, não se concretizando
as imperfeições apontadas.
O embargante não concorda com a conclusão
alcançada; todavia, divergência em relação à motivação
ou quanto ao resultado do julgamento não caracteriza
omissão, a autorizar a interposição de embargos de
declaração.
Como bem menciona o v. acórdão:
“(...) Contudo, no que pese a previsão de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014625-42.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
5
consignatória pelo art. 335, V do Código Civil, não assiste
razão ao autor, (credor), em exigir o depósito dos
locativos em juízo, pois a iniciativa é de escolha do
devedor da obrigação, no caso, dos locatários dos
imóveis, quando pende dúvidas acerca do titular do
direito sobre o imóvel.
Os requeridos não desconhecem os litígios que
envolvem o imóvel locado, e, ainda assim, efetuam os
pagamentos dos locativos ao corréu Vagner Vasques,
antigo administrador do bem, tanto que rebatem a
legitimidade ativa do apelante vez que o compromisso
particular de compra e venda firmado entre Abílio dos
Santos Barraca e Romano Gava foi declarado nulo por
decisão judicial prolatada nos autos do processo no
0001921-98.1985.8.26.0590, o qual tramitou perante a 3a
Vara Cível de São Vicente. Os réus salientam que
firmaram a locação com o corréu Vagner.
Por sua vez Vagner alega que tem a posse do
imóvel há mais de 15 (quinze) anos, fato este conhecido
do autor. Afirmou que exerceu a posse mansa e pacífica
do imóvel até se separar de sua ex-companheira, em
abril de 2012, quando, então, o autor, que era seu
cunhado, e seu ex-sogro Arquimedes, genitor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014625-42.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
6
requerente, passaram a questionar a propriedade do
imóvel.
O cerne da questão relativa à propriedade do
imóvel está sendo discutido na ação de usucapião no
0003850-58.2011.8.26.0590, de modo que incabível aqui
o debate.
O certo é que, se o apelante vier a ter a posse
legítima do referido imóvel, terá à sua disposição, se o
caso, os meios judiciais cabíveis para a cobrança dos
locativos, de modo que sem fundamento legal a demanda
cominatória. Ademais, os requeridos e as pessoas que se
encontram no imóvel estão cientes dos litígios que
envolvem o imóvel locado, da mesma forma que
conhecem a possibilidade de ter que pagar novamente a
quem de direito. Assim, ao optarem pelo pagamento à
pessoa diversa do autor, assumem o risco dessa
conduta, mas de qualquer forma, incabível a imposição
de obrigar o pagamento dos locativos via depósito
judicial, se assim não foi pactuado.
A r. sentença deu correta solução ao caso e
assim deve ser mantida.” (fl. 814/816).
Portanto, em que pese o inconformismo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014625-42.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
7
embargante, o v. acórdão foi claro e objetivo, tendo
analisado e rebatido os argumentos ofertados.
Aliás, para que prosperem os embargos pela
alegada omissão é necessário que haja ponto relevante
a ser aclarado entre as proposições do acórdão recorrido
e os argumentos expostos na peça recursal. No caso em
tela, contudo, o acórdão está fundamentado e esgotou os
argumentos expostos pelo embargante.
Como
leciona
Nelson
Nery
Junior,
em
“Aspectos Polêmicos e Atuais” dos Recursos Cíveis: "Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo
para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio
hábil ao reexame da causa”, mas, "remédio jurídico
idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a
dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento
da
omissão
verificada
na
decisão
embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir
omissão, obscuridade, erro material e contradição,
inexistentes no acórdão guerreado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014625-42.2016.8.26.0590/50000 -Voto no
8
NCPC, uma vez que o v. acórdão apreciou todas as
questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que pretende
o embargante forçar novo julgamento da questão posta
em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter
infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos
Tribunais, no sentido de que mesmo os embargos de
declaração, para fins de prequestionamento, devem
observar os limites do art. 1022 do CPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos dispositivos legais e constitucionais
mencionados no relatório, pois ausente violação ao seu
conteúdo.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos
opostos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator